Tribunal: STF
Processo: RHC 96433
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-10-20
Data de publicação: 2009-10-20

Ementa:
EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. 
   TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS E ARMAS. COAÇÃO ILEGAL. ANÁLISE 
   DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA: IMPOSSIBILIDADE. DENÚNCIA QUE 
   DESCREVE COMPORTAMENTOS TÍPICOS ATRIBUÍDOS AO RECORRENTE: 
   PRECLUSÃO DA ARGUIÇÃO DE INÉPCIA. PRESCINDIBILIDADE DE 
   FUNDAMENTAÇÃO COMPLEXA DA DECISÃO QUE RECEBE A DENÚNCIA. QUESTÕES 
   SUSCITADAS EM DEFESA PRELIMINAR DEVIDAMENTE ANALISADAS NA 
   SENTENÇA. DECISÃO FUNDAMENTADA QUE INDEFERE PROVAS REQUERIDAS 
   PELO ACUSADO: AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA 
   IMPERTINENTE E PRESCINDÍVEL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS 
   AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
1. É pacífica a jurisprudência no 
   sentido de não ser competente o Supremo Tribunal Federal para 
   examinar, no habeas corpus, provas colhidas na instrução criminal 
   (HC 92.971, Rel. Min. Carlos Britto, DJe 29.8.2008).
2. Denúncia 
   apresenta "a exposição do fato criminoso, com todas as suas 
   circunstâncias", com adequada indicação da conduta ilícita 
   imputada ao recorrente, de modo a propiciar a ele o pleno 
   exercício do direito de defesa (art. 41 do Código de Processo 
   Penal).
3. Preclusão da arguição de inépcia da denúncia aventada 
   após a sentença penal condenatória, o que só não ocorre quando a 
   sentença é proferida na pendência de habeas corpus em curso. 
   Precedentes.
4. Não há cerceamento de defesa quando as provas 
   requeridas são indeferidas sob o fundamento de serem 
   impertinentes e prescindíveis.  
5. Recurso ordinário em habeas 
   corpus ao qual se nega provimento.